Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1007042-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (AGRAVANTE), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (AGRAVANTE), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (AGRAVANTE), JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007042-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
FRANCISMAR REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, PEDRO HENRIQUE REGAZZO E ROBERTO REGAZZO

AGRAVADOS(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMAS 103 E 104 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o equívoco na aplicação de precedente, ou seja, que este não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos temos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.104.900/ES (Tema 103), incumbe ao devedor, e não à Fazenda Pública, demonstrar a inocorrência das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

4. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial em razão da conformidade do aresto recorrido com a orientação do STJ firmada no paradigma REsp n. 1.104.900/ES (Tema 103), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007042-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
FRANCISMAR REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, PEDRO HENRIQUE REGAZZO E ROBERTO REGAZZO

AGRAVADOS(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Agravo Interno (id. 46205989) proposto por
FRANCISMAR REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, PEDRO HENRIQUE REGAZZO E ROBERTO REGAZZO,
contra
decisum
de id. 45447960,
desta Vice-Presidência, que
negou seguimento ao Recurso Especial de id. 34228966, interposto pelos Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos
(Temas 103 e 104 do STJ).

Alegam, em síntese, que a simples indicação pela Fazenda Pública dos sócios como corresponsáveis pelo débito não é fato ensejador da sua responsabilidade, e que cabe à Fazenda Pública comprovar os requisitos elencados no
caput
do artigo 135 do Código Tributário Nacional para que haja a responsabilização dos sócios.

Apontam, ainda, que a decisão de inadmissão teria divergido do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma REsp 1.101.728/SP (Tema 97/STJ), pois
“em nenhum momento houve, pela Fazenda Pública, a demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto tal como preceitua o Código Tributário Nacional no artigo 135”
(id. 46205990 – p. 5) e
“a simples inclusão do nome dos sócios como corresponsáveis não pode prevalecer na execução fiscal diante da situação do mero inadimplemento do tributo sem que haja a configuração das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN”.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, para que o Recurso Especial seja admitido e remetido ao STJ.

Recurso tempestivo (id. 48621986).

Contrarrazões no id. 52977479.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020